Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.

3. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

4. Verificada a existência de cobranças indevidas e não se encontrando qualquer fato capaz de demonstrar a existência de engano justificável por parte do fornecedor, é cabível a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos.

5. Com relação aos danos morais, é presumível sua ocorrência, tendo em vista a retenção indevida do salário da parte autora, bem como em razão da cobrança abusiva sobre valores que não deveriam sequer ter sido cobrados.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido.